Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009456-34.2002.8.07.0001 RECORRENTE: WELIGTON LUIZ MORAES, MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, PAULO CESAR MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, CRISTINA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes, em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 38497833 referente à suposta alegação de nulidade do julgamento dos embargos infringentes, por ausência de abertura de prazo para regularização da sucessão processual e por falta de intimação dos advogados constituídos. Após, retornem os autos a Presidência, se o caso, para análise dos recursos interpostos à luz do regime dos repetitivos (Tema 1.199/STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007